Tribunal: TJSP
Processo: 2126473-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Decisão indeferiu tutela de urgência - Agravo da autora para compelir a ré arcar com as cirurgias plásticas pós-bariátrica -

Tutela antecipada - Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão, nos termos do art. 300 do CPC - Caso concreto em que não foi demonstrada a alegada urgência quanto à realização das diversas cirurgias

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Decisão indeferiu tutela de urgência - Agravo da autora para compelir a ré arcar com as cirurgias plásticas pós-bariátrica -

Tutela antecipada - Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão, nos termos do art. 300 do CPC - Caso concreto em que não foi demonstrada a alegada urgência quanto à realização das diversas cirurgias reparadoras - Necessidade de utilização das técnicas e materiais prescritos pelo médico que assiste a paciente que deve ser melhor avaliada após dilação probatória - Necessidade de ser respeitado o contraditório (art. 5o, LV, da CF) - Precedentes deste Tribunal em situações análogas -

Decisão mantida - Recurso desprovido -